Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012232-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR
PACIENTE: MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Manoel Rodrigues da Cunha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narra que o paciente teve a prisão temporária decretada, no bojo de investigação de crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido na data presumida de 4/4/2021.
Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, inexistindo razões concretas que evidenciariam possível risco à investigação policial, como também que o lapso transcorrido entre a expedição do mandado de prisão e o seu cumprimento deslegitimam a medida.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Isso porque, em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao decretar a prisão temporária justificou a necessidade da medida, demonstrando a sua imprescindibilidade à investigação criminal.
Outrossim, a demora no cumprimento do mandado de prisão temporária não retira a sua validade, pois se assim fosse o investigado seria premiado pela própria fuga, contrariando as finalidades da medida.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado dos requisitos autorizadores da medida constritiva deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator